Tribunal: STF
Processo: RHC 64773
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-27
Data de publicação: 1987-03-27

Ementa:
'CASO BAUMGARTEN'
'HABEAS CORPUS'.
PACIENTES DENUNCIADOS POR TRES CRIMES DE HOMICIDIO TRIPLAMENTE
QUALIFICADOS, SEQUESTROS, DESTRUIÇÃO E OCULTAÇÃO DE CADAVERES.
ALEGAÇÕES DE INEPCIA, DE INCOMPETENCIA 'RATIONE LOCI' E 'RATIONE
MATERIAE', DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL E DE FALTA DE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA O INTERROGATORIO DE SEU CONSTITUINTE.
ALEGAÇÕES REPELIDAS. 'WRIT' DENEGADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO, COM INVOCAÇÃO, TAMBÉM, DE
PRECEDENTE RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' DE INTERESSE DE CO-RÉU,
IGUALMENTE DESACOLHIDO.